Tribunal: TJDFT
Processo: 0730627-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Embargos de declaração não servem para ampliar o objeto do agravo de instrumento. 2.1. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de reiteração de diligência pelo SISBAJUD sob fundamento de não demonstração de localização de bens penhoráveis e de modificação da situação econômica da parte executada, decisão mantida pelo acórdão embargado. 2.2. Os embargos de declaração foram opostos sob alegação de não terem sido analisadas as movimentações dos autos em que demonstradas a localização de bens penhoráveis. 2.3. Como se vê, os autos do processo estavam em arquivo provisório quando do pedido de reiteração de diligência pelo sistema SISBAJUD, justificando-se a exigência de demonstração de efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de reiteração de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para desarquivamento dos autos, nos exatos termos do acórdão embargado.
3. Embargos opostos também para fins de prequestionamento do art. 921 do CPC. 3.1. “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (art. 1.025 do CPC). 3.2. A simples menção quanto ao interesse de prequestionamento, sem configuração de omissão, contradição ou obscuridade, é insuficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e desprovidos.